Tribunal: STF
Processo: AI 258907
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-06-20
Data de publicação: 2000-06-20

Ementa:
EMENTA: TAXA DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO, FUNCIONAMENTO E
INSTALAÇÃO. COBRANÇA PELA MUNICIPALIDADE.
O aresto recorrido, à falta de comprovação da existência
de órgão específico encarregado de exercer o poder de polícia no
município recorrente, afastou a cobrança anual da taxa questionada.
Incabível discutir, em sede extraordinária, se houve a
efetiva atuação dos órgãos fiscalizadores da Administração Pública
Municipal. O afirmado pelo acórdão repousa na prova dos autos e no
direito local, que não podem ser revistos em recurso extraordinário,
ante as Súmulas 279 e 280 do STF.
Agravo regimental desprovido.